Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-94.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-94.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO MARIO DA SILVA, EVELYSE DAYANE STELMATCHUK

APELADO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando evidenciada, nos autos, a existência de vínculo jurídico entre a parte demandada e os fatos narrados na inicial, notadamente quando demonstrada a atuação em grupo econômico e a vinculação aos descontos questionados.

2. Os descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, sem comprovação de relação jurídica válida, ensejam responsabilização objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Caracterizada a má-fé pela ausência de comprovação da contratação, é devida a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário por longo período configura violação à dignidade do consumidor e dano moral indenizável.

5. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, limite máximo legal previsto no § 2.º do art. 85 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000540-94.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante
SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A
e como apelado
GILBERTO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25